Tribunal: TJDFT
Processo: 0759856-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE DESTINO. DOMICÍLIO TRANSITÓRIO. DEVOLUÇÃO EM 2 DIAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais, decorrentes de extravio temporário de bagagem.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que possui residência em Portugal, sendo o DF um de seus domicílios, visto que frequenta o local com habitualidade para cumprir suas obrigações profissionais. Narrou ter embarcado de Brasília a Portugal e, após um período, retornou a Brasília a fim de passar as festividades de final de ano, tendo chegado ao aeroporto no dia 23/12/2022. Relatou ter sido surpreendida com o extravio de sua bagagem, a qual continha todos os presentes comprados e pertences pessoais. Alegou que, apesar de possuir domicílio transitório em Brasília, sua residência é em Portugal, ficou um período sem seus pertences usuais, o que, aliado ao fato de não saber se teria de volta todos os seus itens, experimentou sentimentos que extrapolam o mero dissabor, mormente observando-se tratar das festas de final de ano. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.282,68 (três mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), e pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57938791). Ofertadas contrarrazões (ID 57938793).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de falha na prestação dos serviços apta a ensejar a reparação de danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma ter adquirido produtos necessários para assegurar sua estadia em Brasília, posto que o período de extravio das bagagens foi justamente durante o feriado natalino, momento repleto de eventos festivos. Informa que, dos gastos demonstrados na petição inicial e documentos acostados, uma bermuda e um chinelo, no valor de R$ 266,99 foram destinados a dar de presente, sendo que o valor restante foi utilizado para compra de roupas a serem utilizadas nas comemorações das festividades natalinas, além de produtos íntimos e de higiene pessoal. Relata que a bagagem permaneceu extraviada nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, período em que possuía inúmeros compromissos. Pugnou pela reforma da sentença, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.685,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços.
6. O extravio de bagagens, em regra, denota falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea e encontra-se incluído no risco da atividade empresarial. É de responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio das malas caracteriza falha na prestação do serviço.
7. No caso dos autos, diante da indisponibilidade da bagagem e dos pertences ali contidos, a recorrente relata que foi necessária a aquisição de vestuário específico para cumprir compromissos relativos às festividades natalinas. No entanto, há que se observar que o atraso na entrega das bagagens foi pequeno, e a recorrente afirmou que o destino da viagem também se constituiu em sua residência. Nesse sentido, correta a fixação de indenização realizada pelo juízo a quo com fulcro nas regras de experiência comum e em apuração equitativa da extensão do prejuízo material, cuja aplicação no Juizado está autorizada pelos arts. 5o e 6o da Lei n. 9099/1995.
8. Ademais, mesmo se a questão fosse analisada pela ótica da comprovação dos gastos, nos termos do art. 944 do Código Civil, as notas fiscais de ID 57938506 estão apagadas, não sendo possível precisar a data de aquisição dos itens ali descritos. Além do mais, as roupas adquiridas passaram a integrar o patrimônio da recorrente. Quanto aos gastos efetuados em farmácia, com aquisição de itens de consumo (ID 57938759), estes não são passíveis de reembolso pela companhia aérea.
9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. No entanto, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O extravio temporário de bagagem, principalmente observando-se tratar-se de trecho cujo destino é um dos domicílios do consumidor, ainda que transitório, não enseja reparação por danos morais, uma vez que a mala foi restituída 2 dias após a chegada, não caracterizando fato apto a ensejar a fixação de indenização por danos morais, posto inexistir violação a quaisquer dos direitos de personalidade.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.